Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703579-40.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: HUGO SANTOS MOURA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por HUGO SANTOS MOURA, condenado à pena unificada de 50 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão, regime atual fechado. Consta que resgatou 19 anos, 6 meses e 24 dias das penas que lhe foram impostas e que requer, na presente PetCrim, o reconhecimento da continuidade delitiva referente aos fatos objeto da Ação Penal n. 0001628-68.2018.8.07.0019 (incidência penal: Art. 121, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal Inc. I, III e IV do Código Penal; art. E E 121, § 22, Inc. I e IV c/c art. 14,caput, Inc. II do Código Penal; RSPE de ID: 44000415). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou que o pedido em exame não encontra respaldo jurídico porque o requerente, segundo o que foi apurado na ação penal citada, praticou dois delitos idênticos mediante uma única ação, o que gerou o adequado reconhecimento do concurso formal. Nesse quadro, pondera: 05. Não há que se falar na incidência da figura da continuidade delitiva, uma vez que esta se refere à prática de dois crimes da mesma espécie, mediante duas ou mais condutas, os quais, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, podem ser tidos uns como continuação dos outros. 06. Acresça-se que, tanto no crime continuado como no concurso formal de crimes a jurisprudência determina o acréscimo no patamar de 1/6 sobre a pena mais grave, no caso de terem sido praticados dois delitos, de modo que ambos os institutos implicaram no mesmo resultado de pena aplicada. A Procuradoria de Justiça, na manifestação de ID: 44293736, oficiou pelo indeferimento da petição criminal. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 8 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador